Tribunal: TJDFT
Processo: 0701094-50.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO COM INDICAÇÃO DAS ALÍNEAS “B”, “C” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRETENSÃO DE MAIOR REDUÇÃO DA PENA POR FORÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES SOPESADAS. NÃO ACOLHIMENTO. REDUÇÃO PROPORCIONAL. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. ALTERAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer o recurso da Defesa de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “b”, “c” e “d”, do inciso III do artigo 593 Código de Processo Penal.
2. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a versão apresentada pela acusação, a qual encontra arrimo no acervo probatório dos autos, não havendo que se falar em anulação do julgamento.
4. In casu, o Magistrado sentenciante considerou que a conduta do acusado extrapolou o tipo penal incriminador, uma vez que o réu praticou o crime de tentativa de homicídio contra seu próprio cunhado, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se razoável, tendo em vista a relação de parentesco envolvida.
5. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força da circunstância judicial tida por desfavorável.
6. Verificadas, na espécie, as circunstâncias agravantes do motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal) e de ter sido o crime praticado tendo o agente se prevalecido de relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal), e as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa (artigo 65, inciso I, do Código Penal) e da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), foi promovida a preponderância das circunstâncias atenuantes, reduzindo-se a pena em quantum proporcional.
7. O quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso dos autos, considerando-se que foram efetuadas duas facadas “superficiais” contra a vítima, não havendo nos autos dados concretos sobre o perigo de morte por ela suportado, deve a pena, em face do iter criminis percorrido, ser diminuída em 1/2 (metade) por força da tentativa.
8. Estabelecida a pena em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão e considerando que, além da primariedade do réu, apenas uma das circunstâncias judiciais foi valorada negativamente, deve ser fixado o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima), diminuir o quantum de exasperação da pena-base por força da circunstância judicial negativamente avaliada e elevar a fração de diminuição em razão da tentativa de 1/3 (um terço) para 1/2 (metade), reduzindo-lhe a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.